Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-76.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003256-76.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: FELIPE CAVALCANTE ALVES e outros (4)

Advogado(s)
:
JHENIFER RAMOS BORGES, SUELEN MAIARA DOS SANTOS ALECIO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, LEONARDO DE OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "GOLPE DA RENDA EXTRA". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA. PROMESSA DE GANHOS FÁCEIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO CONTRA OS TITULARES DAS CONTAS BENEFICIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003256-76.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante LEANDRO DA SILVA SANTOS e como apelados FELIPE CAVALCANTE ALVES, RODRIGO CLEITON SIMPLICIO, PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, PAGSEGURO INTERNET S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.